Tribunal: TJES
Processo: 5008583-16.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008583-16.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008583-16.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL, JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Serra e a 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória. O recurso foi motivado por um pedido de medidas protetivas de urgência , feito por Nelcinéa Milholi Barcellos, de 82 anos, em face de seu filho, Sandro Milholi Barcellos, pela suposta prática do crime de ameaça. O incidente, ocorrido em 11 de março de 2025, no município de Serra/ES, envolveu palavras intimidatórias dirigidas à vítima em meio a desentendimentos familiares e questões patrimoniais. O Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, ao receber os autos, declinou da competência para a Vara de Violência Doméstica de Vitória, por ser o domicílio da vítima. O Juízo de Vitória, por sua vez, indeferiu as medidas protetivas e declinou da competência para o Juizado Especial Criminal de Vitória, entendendo que o caso se tratava de uma disputa patrimonial e a ameaça seria um crime de menor potencial ofensivo. O 1º Juizado Especial Criminal de Vitória, citando o local dos fatos, declinou a competência para o Juizado de Serra. Diante do impasse, o 1º Juizado Especial Criminal da Serra suscitou o conflito de competência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência. A definição depende da qualificação dos fatos como violência de gênero ou não, nos termos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

III. Razões de decidir

3. O caso em tela configura violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a aplicação da Lei Maria da Penha. A vítima é uma mulher idosa, genitora do agressor, e se encontra em situação de vulnerabilidade, o que é suficiente para atrair a incidência da lei protetiva. A violência psicológica é caracterizada pelas ameaças proferidas e pelo temor fundado que a vítima sentiu em relação à sua integridade. A jurisprudência já pacificou o entendimento de que a Lei Maria da Penha se aplica a situações de violência entre filho e mãe, e que a vulnerabilidade da mulher é presumida.

4. A Lei Maria da Penha, em seu Art. 41, veda expressamente a aplicação da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Criminais) aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista. Portanto, a competência é das Varas Especializadas em Violência Doméstica, e não dos Juizados Especiais Criminais.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
em face do
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA/ES
.

Aduz o magistrado suscitante que compete à 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES processar e julgar os presentes autos, uma vez que trata-se de violência doméstica praticada no âmbito das relações familiares.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade suscitada, salientando que o crime não ocorreu em razão do gênero feminino.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 14809287, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, opinou no sentido de que seja reconhecida a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008583-16.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL, JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
em face do
JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA/ES
.

Aduz o magistrado suscitante que compete à 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES processar e julgar os presentes autos, uma vez que trata-se de violência doméstica praticada no âmbito das relações familiares.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade suscitada, salientando que o crime não ocorreu em razão do gênero feminino.

A controvérsia central reside em determinar se os fatos narrados configuram violência de gênero, o que justificaria a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

A jurisprudência consolidada tem reconhecido a incidência desta lei em situações de violência entre familiares, como filhos contra mães, independentemente da motivação estar expressamente baseada no gênero feminino.

O caso em questão preenche os requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha:

Vínculo familiar:
O agressor é filho da vítima.

Vulnerabilidade:
A vítima, Nelcinéa Milholi Barcellos, é uma mulher idosa de 82 anos. A Lei Maria da Penha presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher, especialmente quando se trata de pessoa idosa agredida no ambiente doméstico e familiar.

Natureza da violência:
As ameaças verbais e a intimidação geraram "temor fundado em relação à sua integridade física e psicológica". A violência psicológica é uma das formas de violência expressamente contempladas no Art. 7º da Lei Maria da Penha, abrangendo condutas que causam dano emocional, diminuem a autoestima ou prejudicam o pleno desenvolvimento da mulher, como ameaças, constrangimento e humilhação.

Além disso, a Lei nº 14.550/2023, ao incluir o Art. 40-A na Lei Maria da Penha, reforça a aplicação da norma a todas as situações de violência doméstica e familiar, "independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência".

A documentação dos autos também revela que a vítima já foi beneficiária de medidas protetivas em um processo anterior, na mesma Vara Especializada, envolvendo outro filho.

Essa reincidência de situações de risco dentro do mesmo núcleo familiar sublinha a necessidade de adoção de medidas protetivas urgentes para assegurar a integridade da vítima.

A competência da
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
é o juízo adequado para processar e julgar o feito, conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A Lei nº 11.340/06 afasta a aplicação dos Juizados Especiais Criminais para crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

A decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Vitória de indeferir as medidas protetivas com base na alegação de que a questão era meramente patrimonial não encontra respaldo na análise dos autos.

As ameaças proferidas pelo agressor, que envolveram gritos na via pública e intimidação, claramente vão além de uma simples disputa de bens.

O próprio Juízo de Vitória, em despacho posterior, determinou que o caso fosse analisado por uma equipe multidisciplinar para apurar a efetiva ocorrência de violência de gênero, o que corrobora a complexidade da situação.

Portanto, a competência para julgar a matéria é do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória.

Conclusão

Diante do exposto, voto pelo
conhecimento e procedência
do presente Conflito Negativo de Competência, para reconhecer a competência do
Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência.

É o meu voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

e JULGAR PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para reconhecer a competência do
Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência.